Tribunal: TJDFT
Processo: 0721815-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO (GTIT). PAGAMENTO DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA CONTROVERTIDA. BOA-FÉ OBJETIVA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos pelo DETRAN/DF, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao recurso inominado, reconhecendo a boa-fé da servidora e afastando a obrigação de devolução dos valores percebidos a título de GTIT.
2. O embargante alegou a ocorrência de omissão no julgamento, sob o fundamento de que não teria havido enfrentamento adequado do Tema 1.009/STJ, bem como das normas relativas à autotutela administrativa, sustentando, ainda, a necessidade de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar a existência de eventual omissão quanto à aplicação do Tema 1.009/STJ e suposta contradição acerca do poder-dever de autotutela da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. No caso concreto, não se verifica a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgamento colegiado. A controvérsia foi enfrentada de forma clara e suficiente, tendo sido reconhecido, com base no conjunto fático-probatório, que o pagamento da GTIT decorreu de interpretação administrativa controvertida e vigente à época dos fatos, circunstância que evidenciou a boa-fé objetiva da servidora e afastou a aplicação do Tema 1.009/STJ. Os itens 8, 9 e 10 do julgado trataram do tema de forma exaustiva e clara.
7. O Tema 339 do STF (AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes) consolidou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todas as alegações deduzidas pelas partes, o que não configura omissão.
8. Nota-se que o embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada e decidida, buscando a prevalência de entendimento jurídico diverso daquele adotado pelo colegiado, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por esta via recursal.
9. Quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais indicados, o Enunciado 125 do FONAJE estabelece que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado, como ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO
10. Embargos conhecidos e rejeitados.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.